Tribunal: STF
Processo: RHC 255267
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no HC nº 909.139/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 147 do CP no âmbito da violência doméstica.



    A defesa alega, em síntese, a ausência de provas idôneas para a condenação, tendo se baseado a sentença apenas no depoimento da vítima e de testemunhas indiretas.



    Ao final, requer “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e restabelecer a sentença absolutória.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Crime de ameaça cometido em contexto de violência doméstica. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas instâncias ordinárias. Revisão. Impossibilidade de reanálise de fatos e provas na via eleita. Depoimento da vítima corroborado com outras provas em juízo. Idoneidade da condenação. – Requer-se o não provimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. REVISÃO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



Agravo regimental não conhecido.”



    Transcrevo, ainda, trecho do decisório monocrático do Relator no STJ:



    “Ocorre que, além de se tratar de writ destinado a revisar condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária (AgRg no HC n. 917.184/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/10/2024). 



    Afora isso, não há falar em flagrante ilegalidade, uma vez que se verifica que o Tribunal paranaense, a partir da análise do arcabouço fático-probatório produzido nos autos, reformou a sentença absolutória e consignou, de forma fundamentada, que ficaram demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. 



    Além do mais, no âmbito da Lei Maria da Penha, tem-se que crimes como o de ameaça são cometidos, via de regra, no seio da convivência familiar, sem que haja testemunhas, existindo apenas a palavra da vítima e a do suposto agressor, alcançando relevo na palavra da primeira, que deve ser considerada e constitui elemento suficiente de prova quando verossímil, coerente e razoável no contexto, especialmente se amparada em outros elementos probatórios, como no caso em concreto.”



    Anoto, de início, que o acórdão recorrido não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente